Tribunal: TJMT
Processo: 0018227-51.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018227-51.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLAUS TREVISAN (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLAUS TREVIZAN - CPF: 697.117.041-53 (RECORRENTE), PAULO CESAR DA SILVA PEDREIRA (VÍTIMA), PAULO CESAR DA SILVA PEDREIRA - CPF: 984.984.871-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – FUNDAMENTOS QUE SE RESTRINGEM AOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Se os fundamentos utilizados na pronúncia se restringem a elementos colhidos na investigação penal, a despronúncia é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Anderson Claus Trevizan
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP – Id. 177217711.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que as provas produzidas na instrução são insuficientes a corroborar com a hipótese acusatória, já que a confissão extrajudicial não foi confirmada em Juízo, e a única testemunha arrolada disse não se recordar dos fatos. No mais, afirma que as qualificadoras do motivo torpe e da surpresa se revelam manifestamente improcedentes.

Diante dessas considerações, pede a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras – Id. 177217721.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 177217723.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 177217725.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 22/11/2008, por volta de 15h30min, na Rua Berna, s/n, Bairro Parque das Nações, nesta Capital, o denunciado ANDERSON agindo com mais dois comparsas identificados apenas por “COWBOY” e “NEGUINHO” e movido pela futilidade, tentou matar PAULO CÉSAR DA SILVA PEDREIRA utilizando instrumento que provocou as lesões descritas no exame complementar indireto n° 1.9067.2.2016.86488-01 (fls.251/256), não tendo consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta no caderno informativo que na data e hora dos fatos uma guarnição em rondas pelo Bairro Parque Nova Esperança, nesta Capital, avistou a vítima caída ao solo sendo agredida por três elementos.

Na ocasião os sujeitos identificados por “Cowboy” e “Neguinho” lograram êxito na fuga, ficando detido apenas o denunciado ANDERSON.
As investigações revelaram que o denunciado ANDERSON motivado pelo fato da vítima “estar ocupando seu espaço na comercialização de drogas”, na posse de uma barra de ferro e agindo com outros dois comparsas (portando pedaços de madeira), agrediu a vítima sem que ela tivesse a oportunidade de reagir
. A ação homicida somente foi interrompida devido achegada da guarnição militar”
– Id. 177214760.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras.

O recurso comporta provimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e prontuário médico – Id. 177214760.

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação aos indícios de autoria.

No caso, a única prova que embasa a pronúncia seria a confissão extrajudicial feita durante a fase inquisitiva, em que o recorrente teria admitido que
“agrediu “FININHO” em legítima defesa, pois este o havia ameaçado de morte”
– Id. 177214771, p. 44.

Entretanto, esta não encontra alicerce em Juízo, uma vez que o recorrente usou do direito constitucional de permanecer em silêncio – Id. 177217706, relatório de mídias.

A vítima Paulo César, por sua vez, nunca foi ouvida no processo, seja na fase inquisitiva ou na fase judicial, havendo dúvidas até mesmo em relação à sua real identidade, já que apresentou documentos falsos em nome de Davi Diego de Almeida quando se dirigiu ao pronto atendimento, por existir em seu desfavor mandado de prisão em aberto.

A testemunha
Valdir de Carvalho Evangelista
, agente prisional, além de não se recordar dos fatos, como declarou em Juízo – Id.

177217700, relatório de mídias, em nada esclareceria acerca da autoria delitiva, já que não presenciou a ocorrência, tendo apenas se deslocado ao pronto socorro juntamente com o investigador de polícia Jeferson [falecido antes do início da instrução] para verificar a situação da vítima.

Vale ressaltar que, embora para a pronúncia não se exige juízo de certeza, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao disposto no art. 155 do CPP [STJ. 5a Turma. HC 560.552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/02/2021; STJ. 6a Turma. HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/02/2021].

Assim, se os fundamentos utilizados na pronúncia se restringem a elementos colhidos na investigação penal, a despronúncia é medida impositiva.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em dissonância do parecer da PGJ,
dou-lhe provimento
para despronunciar o recorrente
Anderson Claus Trevizan
, determinando-se o recolhimento do mandado expedido para sua prisão relativo aos autos de n. 0018227-51.2008.8.11.0042, com as devidas baixas no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023